Tribunal: TJBA
Processo: 2001398-56.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2001398-56.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: ALlSSON PINHEIRO GOMES Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DE DATA-BASE PARA FINS DE BENEFÍCIOS PENAIS. PRISÃO PROVISÓRIA SEGUIDA DE LIBERDADE E POSTERIOR PRISÃO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA DEFINITIVA. INADMISSIBILIDADE DA PRIMEIRA PRISÃO COMO MARCO INICIAL. NECESSIDADE DE INÍCIO EFETIVO DO CUMPRIMENTO DA PENA. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. O Ministério Público do Estado da Bahia interpôs Agravo em Execução Penal contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador que indeferiu o pleito ministerial de alteração da data-base para fins de benefícios penais do sentenciado, mantendo como marco inicial a data da primeira prisão provisória. O sentenciado foi condenado por homicídio duplamente qualificado, com prisão em flagrante em 08/03/2014, posterior soltura em 26/02/2015 e nova prisão, em 21/03/2025, para início do cumprimento da pena definitiva. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em determinar se, no contexto de uma única condenação, com período de prisão provisória seguido de liberdade provisória e posterior prisão para início do cumprimento da pena definitiva, a data-base para a concessão de benefícios da execução penal deve ser a da primeira prisão provisória ou a da última prisão efetiva. III. Razões de decidir 3. O tempo de prisão provisória, embora computável para detração penal (art. 42 do Código Penal) e para determinação do regime inicial de pena (art. 387, § 2º do Código de Processo Penal), não pode servir como marco inicial para a aquisição de benefícios da execução quando interrompido por período de liberdade provisória. 4. A data-base para a concessão de benefícios executórios, como progressão de regime, pressupõe o início do efetivo e ininterrupto cumprimento da pena, não se coadunando com a consideração do período em que o apenado esteve em liberdade provisória como tempo de pena cumprida para fins de lapso temporal objetivo. 5. A adoção da data da primeira prisão, quando houve soltura intermediária, configuraria um "crédito" indevido de tempo de pena cumprida, desvirtuando a sistemática progressiva da execução penal e os princípios da individualização e proporcionalidade da pena ao desconsiderar a ausência de efetiva privação de liberdade durante o período de soltura. Agravo em Execução Penal conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução Penal nº 2001398-56.2025.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como agravante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como agravado Alisson Pinheiro Gomes. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para determinar que a data-base para a concessão de benefícios penais ao sentenciado ALISSON PINHEIRO GOMES seja fixada em 21 de março de 2025, pelos fundamentos expostos no voto do Relator.